Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA. RECURSO DO MPDFT DESPROVIDO.

1. Para uma condenação criminal, mostra-se indispensável a comprovação da materialidade e da autoria do crime imputado ao agente, não se podendo basear, apenas, em suposições e conjecturas.

2. O simples fator etário, por si só, não torna a pessoa idosa incapaz de dispor de seu patrimônio, principalmente por se tratar de bem plenamente disponível. Pela análise dos autos, não há nenhum elemento que demonstre a incapacidade da suposta vítima, razão pela qual não há como presumir sua ausência de capacidade para dispor de seu patrimônio.

3. No processo penal, o ônus probatório cabe ao órgão responsável pela acusação. Não havendo elementos aptos a caracterizar o furto na modalidade qualificada descrito na denúncia, tampouco o delito previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, em relação à apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, a sentença absolutória deve ser mantida.

4. Recurso desprovido.